Tribunal: TJDFT
Processo: 0061519-07.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0061519-07.2000.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEN SOARES MARTINS JANCOSKI APELADO: EDGARD NORONHA JUNIOR D E S P A C H O Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, eis que deserto. (ID 22227828, Pág. 2) Dos autos extrai-se que a apelante não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça e nem formulou pedido nesse sentido. Em seu apelo, interposto em 10.12.2020, a recorrente afirma que juntará o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, não declinando nenhum motivo justificável (ID 22227827). Diante da ausência do preparo, bem como da guia de custas, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a apelante promover o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do § 4o do art. 1007 do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator